Tribunal: TJMT
Processo: 1016719-28.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016719-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO MARTINS FIRMINO - CPF: 225.643.588-10 (ADVOGADO), CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES - CPF: 037.205.041-74 (ADVOGADO), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (AGRAVANTE), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016719-28.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

AGRAVADO: USINAS ITAMARATI S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – COMPENSAÇÃO ENTRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE PROCESSOS DISTINTOS – AÇÃO AINDA EM TRÂMITE – CRÉDITO NÃO CONSTITUÍDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 369 DO CC – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a compensação entre os honorários advocatícios executados no Cumprimento de Sentença e os que supostamente serão fixados em Ação ainda em trâmite, visto que não preenchidas as condições impostas no artigo 369 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016719-28.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

AGRAVADO: USINAS ITAMARATI S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1016719-28.2021.8.11.0000 de decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação Cautelar.

A agravante alega que a Cautelar foi ajuizada com o objetivo de sustar o protesto decorrente do termo de confissão de dívida de R$1.932.385,23.

Aduz que a liminar foi concedida e, em razão do trânsito em julgado, a agravada ingressou com o Cumprimento de Sentença para receber honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da causa.

Argui a nulidade da confissão de dívida ante a ausência de poderes do firmatário (Fabricio Conera Barbosa) bem como da assinatura dela (suposta devedora) e das testemunhas.

Argumenta que, diante disso, o título não é exequível visto que não preenchidos os requisitos de validade.

Aduz que ingressou com a Ação Anulatória de Título n. 1026568-32.2020.8.11.0041 objetivando a declaração de inexistência daquela relação jurídica.

Ressalta ser viável a compensação entre os honorários deste feito (Cumprimento de Sentença) e os da Anulatória.

Antecipação de tutela recursal indeferida no Id. 102319496.

Contraminuta apresentada no Id. 105323958.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016719-28.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

AGRAVADO: USINAS ITAMARATI S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Extrai-se dos autos que a agravante está sendo compelida ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na Ação Cautelar n. 1021415-57.2016.8.11.0041 que tem por objeto o termo de confissão de dívida (Id. 102091462).

No entanto, ao impugnar o Cumprimento de Sentença arguiu que referido documento foi assinado por pessoa sem poderes para o ato, uma vez que o instrumento de procuração era temporário e específico para movimentação de conta-corrente no Sicredi – Agência Ouro Verde, conforme Id. 102091461, o que demonstraria a inexequibilidade do título.

Diante disso, propôs a Ação Anulatória de Título n. 1026568-32.2020.8.11.0041 em que visa a declaração de inexistência da relação jurídica. Afirma também a possibilidade de compensação entre os honorários deste feito (Cumprimento de Sentença) e os da Anulatória, argumento, porém, não acolhido pelo juízo de origem (Id. 102091456).

Como ressaltado na decisão de Id. 102319496, não compete analisar se o título é eficaz, pois objeto da Anulatória.

No tocante à compensação, o Código Civil estabelece que ocorre entre dívidas recíprocas líquidas, vencidas ou exigíveis e coisas fungíveis.

E o Código de Processo Civil enuncia no artigo 85, § 14, que “
os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho
, sendo vedada a compensação
em caso de sucumbência parcial
”.

Nesse sentido, deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APELO PROVIDO PARA AFASTAR A ORDEM DE COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DE MULTA – AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
Nessa vertente, considerando que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, não há óbice para a reanálise na forma de pagamento da verba.
Consoante dicção do art. 85, § 14.º do Diploma Processual Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, haja vista que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
Assim, em cumprimento à regra inserida § 14 do art. 85 do CPC, imperiosa a manutenção da decisão agravada que reformou a sentença para afastar a ordem de compensação do pagamento dos honorários de sucumbência. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos. Nos termos do artigo 1.021, § 4.º, do Código de Processo Civil, quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, como in casu, a parte Agravante será condenada a pagar ao Agravado a multa, a qual fixo no patamar de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
(N.U 1030467-72.2019.8.11.0041, Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 13/10/2021, publicado no DJE de 14/10/2021).

Além disso, é preciso ressaltar que no caso concreto a verba honorária nem sequer foi constituída, pois a Ação Anulatória ainda está em trâmite. Assim, não foram preenchidos os requisitos legais para autorizar a compensação.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUÇÃO FUTURA DE SOJA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO EMBARGADO. DECRETO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL POR FORÇA MAIOR. RECURSO TEMPESTIVO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. OBRIGAÇÃO DESPROVIDA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. MATÉRIA PENDENTE DE RESOLUÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. QUESTÃO DECIDIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NÃO ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ CONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CONTRATO PELO EMBARGADO. COMPROVAÇÃO. NÃO ABATIMENTO DE JUROS CONTRATADOS EM RAZÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTATAÇÃO. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ENCARGO. PRETENSÃO ACOLHIDA PELA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (...) 2. A compensação é forma de pagamento que se opera de pleno direito, se presentes os pressupostos legais, caracterizado pela existência de crédito recíproco, sendo indispensável que ambas as obrigações tenham objeto fungível, além de serem líquidas, certas e exigíveis, consoante exige expressamente os artigos 368 e 369 do Código Civil. 2.1. Na hipótese em apreço afere-se que os requisitos legais para a compensação não estão presentes, já que não há certeza e exigibilidade do crédito que a embargante alega deter em face do embargado, pois a obrigação deriva de cláusula penal cuja incidência é objeto de discussão judicial em curso, onde as partes litigam sobre a culpa pela rescisão de contratos estranhos ao objeto da presente execução. 3. Além de se tratar de crédito cuja subsistência é controvertida, há decisão judicial afastando a exigibilidade e certeza da obrigação e já há sentença judicial transitada em julgado, em ação declaratória de inexistência de débito, afastando a possibilidade de compensação da dívida objeto da execução embargada no presente feito, com as multas contratuais indicadas pela embargante. (...) 5.
Ou o crédito possui liquidez, certeza e exigibilidade, conforme exige o art. 369, do CC, ou é inviável a compensação, não havendo que se falar em compensação por crédito futuro, ou suspensão de execução de titulo judicial devido, até que o devedor obtenha constituição judicial de um crédito em outro processo, para fins de compensação
.
(...) (TJDF - Acórdão 1284497, 00159086920168070001, relator Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, julgado em 23/9/2020, publicado no DJE de 1/10/2020, sem página cadastrada.)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021